Tribunal: STF
Processo: ARE 1343676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E A INCOLUMIDADE PÚBLICAS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4°, E LEI 10.826/2003, ART. 12). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA ILEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA PELA POLÍCIA MILITAR DIANTE DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. EXEGESE DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA. APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AGENTES ESTATAIS QUE RECEBERAM DENÚNCIA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTE PRATICADO PELO RÉU. LOCALIZAÇÃO DE MAIS ONZE QUILOS DE MACONHA E DEMAIS APETRECHOS PARA ESTA FINALIDADE ARMAZENADAS NA PROPRIEDADE DE SUA IRMÃ. INFRAÇÃO PENAL DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA ORDEM JUDICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DA LEI DE DROGAS. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO AGENTE, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO ANTE A INEXISTÊNCIA DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO EVIDENCIADA. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL ATESTANDO A EFICIÊNCIA DOS MATERIAIS BÉLICOS PARA OS FINS AOS QUAIS SE DESTINAM. TESE RECHAÇADA. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA QUANTO À PRIMEIRA IMPUTAÇÃO. ETAPA INAUGURAL DO CÔMPUTO. PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE EXACERBADO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CONDUTA QUE MERECE REPREENSÃO MAIS SEVERA. ANÁLISE ESCORREITA. ESTÁGIO DERRADEIRO. POSTULADA APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4° DO RESPECTIVO ART. 33 EM GRAU MÁXIMO (DOIS TERÇOS). DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO QUE SE MOSTRA ADEQUADA À ESPÉCIE. LOCALIZAÇÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTE (MAIS DE ONZE QUILOGRAMAS DE MACONHA). QUANTUM ESTABELECIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPEDIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INTELECÇÃO DOS ARTS. 33, § 2°, "B", E § 3°, E 44, I, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSIVO. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XI e LVI; 93, IX; e 144, § 5º, da Constituição. 



    A parte recorrente afirma, em síntese, a incompetência da Polícia Militar para a realização de investigações e que o crime permanente não tem o condão de emprestar legalidade à invasão de domicílio.



    O recurso é inadmissível. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280 da repercussão geral). 



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. Veja-se a seguinte passagem do voto:



    “[...]



    Isso porque, em todos os momentos em que prestaram seus depoimentos, aqueles esclareceram, em síntese, que o que motivou o ingresso na moradia foi a ciência de que no local estavam sendo mantidos entorpecentes em depósito.



    Explicaram que, após monitoramento e apreensão de mais de onze quilos de maconha e balança de precisão na propriedade da irmã do acusado que estava sob os cuidados deste, se deslocaram até a sua residência e lograram êxito em apreender armas de fogo e munições. 



    Além disso, destacaram que a guarnição em operação já possuía informações que davam conta da traficância por parte do demandado, justificando a realização de maiores buscas e, então, localização dos produtos capturados. 



    Não se olvida, outrossim, que o crime sob análise é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto o agente mantiver sob sua guarda substâncias entorpecentes, estará em estado de flagrância, o que permite que a sua prisão ocorra a todo tempo.



     Nesse quadro, a entrada no imóvel em que estava armazenado o material estupefaciente não caracterizou a alegada violação de domicílio, pois patente o estado flagrancial, sendo exatamente esta a exceção prevista pela norma constitucional invocada pela defesa. 



    [...].”



    Não obstante, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    Incide, ainda, no caso a jurisprudência do STF de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator